Tribunal: TJDFT
Processo: 0709335-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. SANADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses expressamente previstas em lei.
2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC).
3 – Omissão sanada quanto à alegação inaplicabilidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019. Incide a taxa SELIC, na forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, na atualização dos débitos em desfavor da Fazenda, com base no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e no art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. A Resolução n. 482, de 19.12.2022 editada pelo CNJ, disciplinando a Emenda Constitucional n.o 113/2021, teve por objetivo explicitar que a taxa SELIC incide sobre o valor consolidado e sua interpretação é de todo aplicável à atualização da condenação da Fazenda Pública.
4 – Embargos de declaração conhecidos e em parte acolhidos, sem efeitos infringentes.

(td)